Tribunal: TJSP
Processo: 1501075-82.2021.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
r do tipo penal, pelo que ficam afastadas. Na segunda etapa, mantida a atenuante da confissão, com retorno da pena ao mínimo legal. Na terceira etapa, incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas reduzidas, de ofício, para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos. REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade da pena corporal aplicada e a má antecedência do apelante (art. 33, par. 3o, do CP), a par da gravidade concreta do delito. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal.
Recurso defensivo desprovido; de ofício, reduzidas as penas para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença.
(TJSP; Apelação Criminal 1501075-82.2021.8.26.0545; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Jarinu

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis surpreenderam o réu trazendo consigo e guardando 12 porções de maconha (6,45g), 97 porções de crack (4,2g) e 67 porções de cocaína (50,02g), bem como R$ 150,00, em local conhecido como ponto de tráfico. Acusado confessou, em

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis surpreenderam o réu trazendo consigo e guardando 12 porções de maconha (6,45g), 97 porções de crack (4,2g) e 67 porções de cocaína (50,02g), bem como R$ 150,00, em local conhecido como ponto de tráfico. Acusado confessou, em juízo, a traficância. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção.
PENAS. Pena base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, pela má antecedência e natureza e quantidade das drogas apreendidas. Mantida apenas a má antecedência, em 1/6. Quantidade e natureza das drogas não exorbitantes a ponto de extrapolar a elementar do tipo penal, pelo que ficam afastadas. Na segunda etapa, mantida a atenuante da confissão, com retorno da pena ao mínimo legal. Na terceira etapa, incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas reduzidas, de ofício, para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos. REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade da pena corporal aplicada e a má antecedência do apelante (art. 33, par. 3o, do CP), a par da gravidade concreta do delito. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal.
Recurso defensivo desprovido; de ofício, reduzidas as penas para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença.